Tribunal: TJPA
Processo: 0812936-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812936-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO TELES DE MEDEIROS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO COACTO QUE NÃO TERIA SIDO REALIZADO. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DA REPRIMENDA QUE TEVE COMO DATA DE INÍCIO O DIA EM QUE O COACTO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO CONFORME RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA HOMOLOGADO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. FIXAÇÃO DA EXECUÇÃO INICIADA EM 10/01/2019, MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DE PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO DOS BENEFÍCIOS DA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A detração do tempo em que o paciente esteve preso provisoriamente não foi realizada na sentença condenatória, tendo em vista que não tinha o condão de alterar o regime de cumprimento da sanção privativa de liberdade, na forma do §2º do art. 387 do CPP.

2.

Ocorre que, na elaboração do cálculo da pena, constante do relatório da situação processual executória, foi considerada como o dia do início de cumprimento da reprimenda, a data da prisão em flagrante, ocorrida em 10/01/2019, marco inicial para a verificação do implemento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios da progressão de regime e livramento condicional. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 04 de abril

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO TELES DE MEDEIROS
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de detração, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante sustenta que o juízo recorrido não determinou a detração, na reprimenda privativa de liberdade, do tempo em que esteve preso provisoriamente.

Pede o provimento do recurso, a fim de que seja realizada a detração.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do recurso, uma vez que não existe qualquer equívoco a ser corrigido na decisão guerreada.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Depois do trânsito em julgado do édito condenatório, recorrente pediu a detração do período de 02 (dois) anos, 01 (um) mês, e 01 (um) dia que esteve preso provisoriamente, pedido este que foi indeferido, pois o juízo a quo entendeu que a detração já foi realizada.

DA REFORMA DA DECISÃO

O agravante sustenta que o juízo recorrido não determinou a detração, na reprimenda privativa de liberdade, do tempo em que esteve preso provisoriamente.

A detração do tempo em que o paciente esteve preso provisoriamente não foi realizada no édito condenatório, uma vez que não modificaria o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, §2º, do CPP (doc. Id nº 7105004). Registre-se, por oportuno, que o paciente foi preso em flagrante em 10/01/2019, condenado à pena privativa de liberdade no
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, e a sentença prolatada em 16/04/2019.

Ademais, no relatório da situação processual executória, verifica-se que a data da prisão em flagrante, ou seja, o dia 10/01/2019, foi considerada como o dia do início de cumprimento da pena (doc. Id nº 7104996), cujo término ocorrerá em 07/11/2024 e este relatório foi devidamente homologado pelo

juízo agravado (doc. Id nº 7104989). Portanto, o tempo de prisão provisória foi descontado na pena a ser cumprida, caso contrário, sua execução só terminaria em 16/02/2025, uma vez que teria, como data de início, a data da prolação da sentença condenatória, inexistindo, portanto, qualquer equívoco a ser sanado.

Outrossim, a detração ficou demonstrada pelo fato de que a data da prisão em flagrante é o marco temporal para a verificação do requisito objetivo para concessão do benefício da progressão de regime e do livramento condicional,

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2022